Tribunal: TJMT
Processo: 1005728-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1005728-95.2020.8.11.0042
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. PERDA DA FINALIDADE DE REUNIÃO. ART. 82/CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. RELATÓRIO DO CONFLITO
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá em face do Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá.
2. O Juízo Suscitado (3a Vara) havia declinado da competência de uma ação penal por receptação qualificada (no 1005728-95.2020.8.11.0042), alegando conexão com um processo anterior (roubo tentado e associação criminosa) que tramitava na 4a Vara.
3. O Juízo Suscitante (4a Vara) recusou a competência, informando que a ação penal apontada como conexa já havia sido sentenciada e transitada em julgado (com absolvição) em setembro de 2024, antes do declínio de competência (maio de 2025).
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia se resolve com a aplicação direta da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
5. A finalidade precípua da conexão é evitar decisões judiciais contraditórias sobre fatos interligados, garantindo a efetividade da jurisdição. Uma vez que o primeiro processo já foi julgado (com sentença definitiva e trânsito em julgado), essa finalidade se esgota.
6. Conforme o Art. 82 do Código de Processo Penal (CPP), a autoridade de jurisdição prevalente só pode avocar processos, nos casos de conexão ou continência, se estes não estiverem "com sentença definitiva." No caso, havendo trânsito em julgado da ação anterior, a reunião é inviável.
7. O Juízo Suscitado (3a Vara Criminal), ao prestar informações, reconheceu a validade da argumentação do Suscitante.
III. DISPOSITIVO
8. JULGADO PROCEDENTE o conflito negativo de competência, declarando-se a competência do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Suscitado) para processar e julgar a Ação Penal no 1005728-95.2020.8.11.0042.
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
Código de Processo Penal (CPP): Art. 82 (reunião de processos com sentença definitiva).
Regimento Interno do TJMT (RITJMT): Art. 205 (medidas urgentes).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005728-95.2020.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (SUSCITANTE), DERICK VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 049.750.131-77 (SUSCITADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), MATEUS DE LIMA PINTO - CPF: 066.548.441-06 (SUSCITADO), CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 034.022.001-55 (SUSCITADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DANIEL MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 065.446.771-40 (SUSCITADO), WALLACE PEREIRA SANTOS - CPF: 018.413.571-03 (ADVOGADO), MARIO MARCIO BORGES MODESTO - CPF: 622.130.751-15 (ADVOGADO), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (VÍTIMA), JESSICA VILELA RODRIGUES - CPF: 069.248.461-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO MIRANDA SOARES - CPF: 902.092.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 034.022.001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO SOUSA DE RESENDE - CPF: 294.894.311-68 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), DERICK VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 049.750.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 065.446.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE LIMA PINTO - CPF: 066.548.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. PERDA DA FINALIDADE DE REUNIÃO. ART. 82/CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. RELATÓRIO DO CONFLITO

1.

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá
em face do
Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá
.

2.

O Juízo Suscitado (3a Vara) havia declinado da competência de uma ação penal por receptação qualificada (no 1005728-95.2020.8.11.0042), alegando conexão com um processo anterior (roubo tentado e associação criminosa) que tramitava na 4a Vara.

3.

O Juízo Suscitante (4a Vara) recusou a competência, informando que a ação penal apontada como conexa já havia sido
sentenciada e transitada em julgado
(com absolvição) em setembro de 2024, antes do declínio de competência (maio de 2025).

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A controvérsia se resolve com a aplicação direta da
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:
"
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
."

5.

A finalidade precípua da conexão é evitar decisões judiciais contraditórias sobre fatos interligados, garantindo a efetividade da jurisdição. Uma vez que o primeiro processo já foi julgado (com sentença definitiva e trânsito em julgado), essa finalidade se esgota.

6.

Conforme o
Art. 82 do Código de Processo Penal (CPP)
, a autoridade de jurisdição prevalente só pode avocar processos, nos casos de conexão ou continência, se estes não estiverem "com sentença definitiva." No caso, havendo trânsito em julgado da ação anterior, a reunião é inviável.

7.

O Juízo Suscitado (3a Vara Criminal), ao prestar informações, reconheceu a validade da argumentação do Suscitante.

III. DISPOSITIVO

8.

JULGADO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando-se a competência do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(Suscitado) para processar e julgar a Ação Penal no 1005728-95.2020.8.11.0042.

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Súmula 235 do STJ
: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 82 (reunião de processos com sentença definitiva).

Regimento Interno do TJMT (RITJMT)
: Art. 205 (medidas urgentes).

Relatório.

Egrégia Turma.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da
ação penal de número
1005728-95.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O Juízo da 3a Vara Criminal declinou de sua competência, relatando que a defesa de Derick Vinicius de Oliveira Fernandes sinalizou que ele respondia a outro processo (no 1005737-57.2020.8.11.0042) na 4a Vara Criminal por roubo tentado, que teria liame com o presente caso de receptação qualificada.

O Ministério Público da 3a Vara Criminal também se manifestou, indicando que Mateus de Lima Pinto, Claudinei Ferreira dos Santos Júnior e Derick Vinicius de Oliveira Fernandes figuram como denunciados por crimes de tentativa de roubo e associação criminosa na 4a Vara Criminal.

O Juízo da 3a Vara Criminal considerou que o Juízo da 4a Vara Criminal é prevento (recebeu a denúncia primeiramente, em 2020, enquanto a 3a Vara apenas em 2021) e que os fatos de receptação seriam os mesmos em ambos os processos.

Assinalou a possibilidade de se estar em caso de
bis in idem
processual, sugerindo o aditamento da denúncia na 4a Vara para incluir a qualificadora da receptação.

Por sua vez, o Juízo suscitante (4a Vara Criminal) alega que a ação penal em trâmite perante si foi proposta em 2021, em face de Mateus de Lima Pinto, Claudinei Ferreira dos Santos Júnior, Daniel Miranda de Campos e Derick Vinicius de Oliveira Fernandes denunciados pelo crime de receptação qualificada.

Destaca que
o declínio de competência operado pela 3a Vara Criminal, datado de 12 de maio de 2025, ocorreu após o trânsito em julgado da sentença absolutória da ação penal no 1005737-57.2020.8.11.0042 (apontada como conexa pela 3a Vara), cujo trânsito em julgado se deu em 10 de setembro de 2024
.

Argumenta que essa circunstância inviabiliza a reunião dos processos neste momento processual, conforme a
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça ("
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
").

O Juízo suscitante enfatiza que a finalidade da conexão (evitar decisões contraditórias) se perde quando um dos feitos já está definitivamente julgado.

Além disso, aponta que Daniel Miranda de Campos, réu na presente ação penal, não figurava na ação penal anterior, o que reforça a necessidade de tramitação autônoma.

O Ministério Público, nesta 4a Vara Criminal, opinou pela manutenção da competência da 3a Vara Criminal, requerendo a suscitação do conflito negativo de competência.

Considerando o trânsito em julgado da ação penal anteriormente ajuizada e a ausência de identidade subjetiva plena entre os feitos, o Juízo da 4a Vara Criminal não vislumbra hipótese de conexão ou continência que justifique o deslocamento de competência nesta fase processual.

Em análise perfunctória, designei o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para, havendo necessidade, adotar medidas urgentes até o julgamento deste Conflito, conforme art. 205 do RITJMT.

O juízo suscitado prestou informações, reconhecendo a procedência das razões do suscitante,
in verbis:

“Informo que reconheço a competência deste Juízo para processar e julgar a demanda, visto que o Processo n. 1005737-57.2020.8.11.0042 já fora sentenciado na 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Por fim, comunico que, em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que a presente demanda encontra-se aguardando a apreciação do 2o grau, assim, solicito o encaminhamento para este Juízo, a fim de dar prosseguimento ao feito.”

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha “
é pela procedência do presente conflito, declarando-se a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT (suscitado)
.”

É o relatório.

À pauta.

Voto.

Conforme relatado, trata-se
de c
onflito negativo de competência suscitado nos autos da ação penal de número
1005728-95.2020.8.11.0042

pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A questão não apresenta dificuldade, devendo o presente conflito ser julgado procedente, porque é competente o juízo suscitado, da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Com efeito, o suscitante, bem delimitando a matéria, fez anotar em sua manifestação que:

“(...) Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Mateus de Lima Pinto, Claudinei Ferreira dos Santos Júnior, Daniel Miranda de Campos e Derick Vinícius de Oliveira Fernandes, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 11h40min, os denunciados, em proveito comum e no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, adquiriram rodas com furação 5x114, pertencentes a um veículo Hyundai Sonata, cientes da origem ilícita dos objetos. O fato teria ocorrido em uma residência situada na Rua da Paz, no 123, Bairro Três Poderes, nesta capital. As rodas, pertencentes à vítima Antoniery Campelo, foram posteriormente ofertadas à venda por meio da plataforma Facebook, utilizando-se o perfil denominado “DK Vinicius”, criado com essa finalidade.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Wederson Ferreira Nunes e Jean Paulo Miranda Soares. Decretou-se a revelia dos acusados Claudinei Ferreira dos Santos Júnior e Derick Vinícius de Oliveira Fernandes, sendo redesignada audiência para oitiva da vítima Antoniery Campelo e interrogatório dos acusados Mateus de Lima Pinto e Daniel Miranda de Campos, conforme certificado no evento Id 158484456.

No curso da instrução, a 3a Vara Criminal declinou da competência, fundamentando a decisão na existência de conexão com a ação penal no 1005737-57.2020.8.11.0042, remetendo os autos a este Juízo

Ocorre que, na mencionada ação penal conexa, figuraram como réus os acusados Mateus de Lima Pinto, Claudinei Ferreira dos Santos Júnior e Derick Vinícius de Oliveira Fernandes, pelos crimes de receptação simples, associação criminosa e, quanto a Mateus e Claudinei, tentativa de roubo. A denúncia foi recebida no ano de 2020, tendo resultado na absolvição dos réus, com trânsito em julgado da sentença absolutória em 10 de setembro de 2024, sem interposição de recursos.

A presente ação penal, por sua vez, foi proposta posteriormente, em 2021
, e tem como um de seus réus Daniel Miranda de Campos, o qual não figura na ação penal anterior.

Dessa forma, observa-se que o declínio de competência operado pela 3a Vara Criminal, datado de 12 de maio de 2025, ocorreu após o trânsito em julgado da sentença absolutória na ação penal apontada como conexa, circunstância que inviabiliza a reunião dos processos neste momento processual.

Conforme a
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”. A ratio decidendi desse entendimento reside na perda de finalidade da conexão, que visa evitar decisões contraditórias, o que não se sustenta quando um dos feitos já se encontra definitivamente julgado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, conforme dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. A razão de ser desse entendimento reside na perda da finalidade prática da conexão, qual seja, a prevenção de decisões contraditórias, o que não se justifica quando um dos feitos já se encontra definitivamente julgado.

Além disso, a presença de réu não incluído na ação anterior, no caso, Daniel Miranda de Campos, reforça a necessidade de tramitação autônoma da presente ação penal.

Cumpre registrar que o Ministério Público, ao se manifestar nos autos, opinou pela manutenção da competência da 3a Vara Criminal para o processamento e julgamento da presente ação penal, requerendo, para tanto, que este Juízo suscite o competente conflito negativo de competência, nos termos dos arts. 113 e seguintes do Código de Processo Penal.

Considerando o trânsito em julgado da ação penal anteriormente ajuizada e a ausência de identidade subjetiva plena entre os feitos, não se vislumbra hipótese de conexão ou continência que justifique o deslocamento de competência nesta fase processual.

Ante o exposto, nos termos do art. 114, § 1o, do Código de Processo Penal, suscito conflito negativo de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a quem foram inicialmente distribuídos os presentes autos, para que se dirima o presente conflito e se defina o juízo competente para o regular processamento e julgamento da presente ação penal.” (Id. 290409982 – p. 01/03)”

Concordando com estas razões, o juízo suscitado, ao prestar informações, registrou que:

“Informo
que reconheço a competência deste Juízo
para processar e julgar a demanda,
visto que o Processo n. 1005737-57.2020.8.11.0042 já fora sentenciado
na 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Por fim, comunico que, em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que a presente demanda encontra-se aguardando a apreciação do 2o grau, assim, solicito o encaminhamento para este Juízo, a fim de dar prosseguimento ao feito.”

A propósito, o douto Procurador, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ofertou as seguintes razões, com as quais concordamos integralmente:

Observa-se, então, que a reunião do presente feito à ação penal no 1005737-57.2020.8.11.0042 entremostra-se impertinente, pois proferida a sentença com cumprimento da prestação jurisdicional no processo de conhecimento, não teria utilidade a reunião de processos, uma vez que a finalidade da conexão é justamente assegurar a efetividade e evitar decisões conflitantes, nos termos da Súmula 235 do c. STJ e do art. 82 do CPP, respectivamente:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”

“Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva.
Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.”

Como visto, o feito conexo que determinaria, em princípio e em tese, a prevenção da Quarta Vara já havia sido sentenciado, inclusive com trânsito em julgado da sentença absolutória, quando do encaminhamento do presente feito pela Terceira Vara.

Por isso, nos termos dos já mencionados artigo 82 do Código Processo Penal e Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, havendo sentença definitiva, torna-se impossível o processamento simultâneo das ações penais, bem como ocioso o receio de julgamentos contraditórios.

Logo, sem maiores digressões, em consonância com o parecer,
julgo procedente
o presente conflito e
declaro competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT, ora suscitado, para processar e julgar a ação penal no 1005728-95.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025